Tribunal: TJMMG
Processo: 2000055-95.2020.9.13.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): JADIR SILVA
Órgão julgador: JADIR SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-06-02

Inteiro teor:
PUS Processo: eproc n. 2000055-95.2020.9.13.0000 Referência: Processo n. 2000087-94.2020.9.13.0002 Relator: Juiz Jadir Silva Julgamento: 07/05/2020 Decisão: Unânime EMENTA HABEAS CORPUS - PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COM FUNDAMENTO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, NA CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E NA EXIGÊNCIA DA MANUTENÇÃO DAS NORMAS OU PRINCÍPIOS DA HIERARQUIA E DISCIPLINA MILITARES, QUANDO FICAREM AMEAÇADOS OU ATINGIDOS COM A LIBERDADE DO INDICIADO (LETRA “E” DO ART. 255, DO CPPM) - ELEMNTOS DO PROCESSO QUE CORROBORAM COM OS MOTIVOS DA PRISÃO E DE SUA MANUTENÇÃO - ORDEM DENEGADA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo paciente Mário Jorge Ferreira, impetrante/advogado Norberto Rômulo Russo e autoridade apontada como coatora a Juíza Titular da 3ª AJME, acordam os juízes da Segunda Câmara, por unanimidade, em negar julgar improcedente a ação de habeas corpus. RELATÓRIO Trata-se de ação de habeas corpus, com pedido liminar, impetrada pelo nobre advogado doutor Norberto Rômulo Russo em favor do Subtenente PM Mário Jorge Ferreira, preso preventivamente por determinação da Meritíssima Juíza da Terceira Auditoria Judiciária Militar, autoridade apontada como coatora. Na narrativa dos fatos, o impetrante disse que o paciente foi preso preventivamente por determinação da autoridade apontada como coatora, com fundamento no art. 255, letras “a”, “b” e “e”, do Código de Processo Penal Militar, após conclusão de investigação do Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (Gaeco/MG) sobre quadrilha de exploração de máquinas caça níqueis, entre outros crimes que gravitam em torno dessa atividade criminosa, conforme narra a decisão de decretação da prisão, no Evento 6, do processo eproc n. 2000087-94.2020.9.13.0002. Informou que a investigação do Gaeco se iniciou no final do ano de 2016, com ofício assinado pelo Comandante da 19ª Região de Polícia Militar; que ao longo da referida investigação, por quatro vezes, mediante autorizações, os telefones do acusado foram interceptados; e que, mais à frente, os telefones de interlocutores ligados a atividade ilegal foram periciados, inclusive as mensagens de WhatsApp, contendo diálogos do acusado, que foram juntados no processo.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Afirmou que, preso no cumprimento do mandado e ouvido sobre os supostos crimes, o paciente não se negou a prestar informações em depoimento, bem como informou a senha do seu aparelho telefônico, a pedido dos policiais, demonstrando surpresa, mas ao mesmo tempo total interesse em colaborar com as investigações. Afirmou, ainda, que está preso há um mês e meio no 41º BPM, no Barreiro, região Oeste de Belo Horizonte, aonde vem tendo ótimo comportamento, como também prova seu histórico de quase 3 décadas na Corporação. Disse que, sem adentrar no mérito das acusações, os indícios de autoria se baseiam tão somente em declarações de pessoas envolvidas nos malfeitos, em tese, criminosos, sem apresentar, contudo, uma única prova material, lembrando que as 39 (trinta e nove) máquinas apreendidas estavam em imóvel adquirido por Bruna Rocha Lopes e alugado a Marco Antônio da Silva, conforme instrumento de Locação Residencial assinado em 3 de janeiro de 2020. Alegou que não há prova material nos autos, mesmo depois de 3 (três) anos de investigação e 4 (quatro) trabalhos de interceptação telefônica juntados ao processo com os devidos relatórios assinados pelo Ten-Cel Adriano Nepomuceno, Chefe do GCOC. Argumentou que a prisão ocorreu na data de 12 de fevereiro de 2020, e, até o dia 18 de março de 2020, já foram ouvidas 4 (quatro) testemunhas do Ministério Público, incluindo a principal delas, o senhor Tenente-Coronel Adriano Nepomuceno, Chefe do GCOC, que se limitou a apontar suas certezas e convicções pessoais, não trazendo aos autos um único fato ou prova que comprovasse suas suspeitas. Asseverou que as demais testemunhas do Ministério Público não trouxeram aos autos um único elemento que comprovasse a força dos indícios de autoria contra o acusado, se limitando a dizerem que cumpriram o mandado de busca e apreensão, tendo a segunda testemunha declarado que o proprietário do imóvel seria um policial militar, o que não é verídico, conforme contrato de número 8.4444.1972565-3 da Caixa Econômica Federal (presente nos autos), sendo compradora a senhora Bruna Rocha Lopes. Sobre o decreto de prisão, aduziu que a autoridade apontada como coatora entendeu como justificativa a manutenção da ordem pública e a conveniência da instrução criminal. Alegou que, para que seja caracterizada a garantia da ordem pública, deve ser analisado o binômio da gravidade do delito/repercussão social e também a periculosidade do agente; que o Senhor Major Juiz Militar perguntou a todas as testemunhas ouvidas no dia 18 de dezembro sobre a repercussão social, não havendo ao menos uma que tenha citado alguma repercussão; que inexiste a periculosidade do agente porque, além da ausência de indícios confiáveis de autoria dos crimes denunciados, não há, na carreira do paciente, de quase três décadas a serviço da sociedade e da PMMG, qualquer mácula contra a disciplina e a hierarquia, estando no conceito máximo (A50), sem uma única punição disciplinar; que os autos não apresentam uma única prova ou indício razoável de autoria dos crimes apontados contra o réu, a não ser a fala de criminosos confessos, pessoas envolvidas nos crimes apontados; e que a liberdade do paciente não oferece risco para a sociedade, uma vez que éTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 primário e pessoa respeitada pela sociedade onde está inserido, não havendo uma única anotação de indisciplina em quase 30 anos de serviços prestados. Citou jurisprudências relativas aos seus argumentos de inexistência de gravidade dos fatos para decretação da prisão preventiva (HC n. 57229/STJ) e de que, apesar da gravidade, afastada a contemporaneidade que justificou o decreto de prisão, a prisão deverá ser revogada (HC 214.921/STJ). Alegou que, mesmo que houvesse indícios da participação do paciente nos crimes apontados, seriam em fatos pretéritos, ocorridos a um ou dois anos atrás, e, por conseguinte, sua prisão cautelar não faria qualquer sentido e seria, como parece, uma antecipação de culpa ilegal, o que não é aceito pelos tribunais superiores. Salientou que o fato de o acusado ter-se colocado à disposição para falar livremente sobre os fatos, sem exercer o direito de ficar em silêncio, e ter fornecido senhas de seus aparelhos, facilitando a instrução penal e a própria aplicação da lei penal, demonstra seu interesse de que a verdade seja trazida aos autos. Sustentou que a ameaça indireta aos princípios da hierarquia e da disciplina não justifica a prisão cautelar. Disse que, apesar de 3 (três) anos de investigação e de grande acervo de material de escutas e interceptações telefônicas autorizadas pela Justiça, em momento algum ficou demonstrado, nos autos, que o paciente foi surpreendido administrando atividade ilegal, ameaçando testemunhas, usando de sua condição de militar para qualquer fato ou mesmo utilizando seu tempo na ativa ou viatura da Corporação para a prática de atividade criminosa. No tocante ao fundamento legal para a revogação da prisão preventiva, alegou ausência de justa causa e de motivação previstas nas letras “a”, “b” e “e” do artigo 255 do Código de Processo Penal Militar. Disse, ainda, que a prisão preventiva não serve para discutir a antecipação de pena, sendo o mérito discutido no decorrer do processo até as conclusões de absolvição ou condenação. Afirmou que, antes de requerer a presente Ordem de Habeas Corpus, a defesa tentou a revogação da prisão preventiva (Evento 42 do eproc); que, apesar de o art. 259 do CPPM não estabelecer a necessidade de audiência prévia do Ministério Público para a referida revogação, intimado, este se manifestou em curta explanação (no Evento 45 do processo eproc n. 2000087- 94.2020.9.13.0002), deixando de enfrentar as razões do pedido de revogação da prisão preventiva, focando na questão da saúde e condições de higiene do “xadrez” do 41º BPM, que de fato é precaríssimo; e que a Meritíssima Juíza não apreciou nem refutou as teses de defesa, sobretudo o entendimento dos tribunais superiores, além de dizer que as duas testemunhas restantes “poderiam estar em risco diante da liberdade do militar”, o que é incompreensível diante de qualquer fato nos autos que apontem esse “risco” que sequer foi citado pelo parquet. Ao final, requereu o pedido liminar de concessão de liberdade ao paciente e, no mérito, a revogação da prisão preventiva (Evento 1 INIC1). Em cognição sumária, indeferi o pedido de medida liminar no presente habeas corpus (Evento 7 - DEC1).TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 A Meritíssima Juíza de Direito da Terceira Auditoria Judiciária Militar do Estado de Minas Gerais prestou as informações seguintes (Evento 11 - IN_HABEAS_CORP1): [...] 1. O Ministério Público ofereceu denúncia contra o paciente pelos crimes de corrupção passiva, constituição de organização criminosa (com causas de aumento relativas ao emprego de arma de fogo e à intervenção de funcionário público), lavagem de dinheiro e contravenção relativa a jogos de azar. O recebimento da exordial acusatória data de 10 de março de 2020. A prisão data das investigações dotadas de certo grau de complexidade. 2. A defesa Técnica do paciente impetrou Habeas Corpus requerendo a imediata liberdade do policial militar, alegando, em síntese, que não há provas da periculosidade do acusado; que não há quaisquer indícios de que a liberdade do policial militar possa colocar testemunhas em risco; nem mesmo indícios suficientes de autoria e materialidade. 3. A denúncia foi recebida porque preenche todas as condições da ação, quais sejam, legitimidade “ad causam”, justa causa, tipicidade objetiva e punibilidade em concreto. 4. Ao contrário do que alega a defesa do policial militar, as acusações pendentes contra ele são gravíssimas, além de existirem fortes indícios de que o acusado pudesse intervir negativamente nas investigações; seja nos mandados de busca e apreensão, na intimidação e ameaça de testemunhas - notadamente testemunhas civis; seja a frustação da própria aplicação da lei penal. Isto porque os autos dão conta, em tese, de que o policial militar integra organização criminosa. E gravitam em torno da acusação principal diversas outras condutas criminosas, dentre as quais se incluem até mesmo provável homicídio, considerando existirem notícias de que o civil Helmano Carvalho Franga foi visto pela última vez em companhia do acusado. A própria função policial militar na organização seria a intimidação de concorrentes e quaisquer interventores na atividade explorada, demonstrando a necessidade de sua prisão preventiva. 5. Registre-se eu as referidas informações não colidem com o tratamento referente ao princípio do estado de inocência e com a liça própria do processo penal, no qual aquela pessoa acusada tem o resguardo de sua inocência. As decisões são tomadas com os quadros probatórios mutáveis presentes a cada passo e a cada ato do processo-crime. 6. Apesar de a Defesa alegar que as máquinas caça-níqueis foram apreendidas em imóvel de propriedade de Bruna Rocha Lopes, as investigações parecem indicar que ela mantinha relacionamento amoroso com o acusado. O Processo-crime ainda está na fase de oitiva das testemunhas arroladas pelo Ministério Público - e todo juízo ainda é provisório. 7. Por fim, em relação às dependências nas quais o policial militar se encontra acautelado, o Comando do 41 BPM assegurou que estão sendo seguidas todas as recomendações relativas à prevenção da contaminação por Coronavírus, bem como está sendo monitorado o estado de saúde do acusado. 8. Em razão de ter sido levantado o sigilo dos autos de e-proc, todas as informações estão disponíveis à V. Exa, com a fidedignidade e com a lealdade e acelerar, a apreciação do caso devido à situação de grave anormalidade vivida em face da pandemia de coronavírus.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 O eminente Procurador de Justiça atuante nesta Corte castrense manifestou-se desfavoravelmente à concessão da ordem de habeas corpus (Evento 14 - PARECER1). Destaco: São fartos os indícios contra o paciente, especialmente os representados pelos documentos constantes do evento 3, do e-proc 2000087- 94.2020.9.13.0002, originários do GAECO - MPMG e da PMMG, bem como pelos depoimentos das testemunhas policiais militares acessíveis no evento 19, do e-proc 2000268-92.2020.9.13.0003 (ação penal referente aos fatos). Em seus depoimentos judiciais, o Tem Cel PM Adriano Nepomuceno de Carvalho, lotado no GAECO, que atuou ao longo da investigação do caso, bem como os graduados Sgt PM Bernardo Ribeiro Nascimento, CB PM Fábio de Amorim Neto, Cb PM Cláucio Fernandes de Souza e Cb PM Fábio José Matos, que participaram da busca e apreensão de dezenas de máquinas caça níqueis, de farta munição e documentação da organização criminosa, em imóvel vinculado ao paciente (conforme documentação apreendida e informações de vizinhos, os quais, por temor, pediram aos militares para não ser identificados) e à sua companheira Bruna Rocha Lopes (conforme contrato de compra e venda do imóvel e contrato de fornecimento de água), localizado em Prudente de Morais - MG, corroboraram denúncia. Tudo indica que o paciente é o líder de organização criminosa, com sede em Sete Lagoas - MG, dedica a jogos de azar, lavagem de dinheiro, corrupção ativa e passiva, cujo membro, Helmano Carvalho França, há indícios de haver sido assassinado, em virtude de divergências internas na quadrilha. A liberdade do Subtenente Mário Jorge indubitavelmente representa grave risco para a ordem pública, para a instrução criminal, bem como para a manutenção da hierarquia e disciplina militares, estando a decisão que decretou a cautelar fartamente fundamentada. O Impetrante requereu prazo para apresentação de memoriais, pedido que foi deferido, e as razões foram acostadas no Evento 20 - MEMORIAIS1. Após, a autoridade apontada como coatora acresceu informações sobre as condições especiais de saúde do então acusado, apresentado pela Defesa Técnica (Evento 23). Intimado sobre os documentos juntados, o eminente Procurador de Justiça manifestou a ciência (Evento 28). Em decisão a ser referendada por essa colenda Câmara, decidi julgar improcedente a ação penal de habeas corpus. É o relatório. VOTOS JUIZ JADIR SILVA, RELATOR Eméritos julgadores, em sessão, trago à colação à decisão proferida monocraticamente: Na análise dos autos, verifico que os elementos indiciários são fortes em apontar a existência da participação do paciente em uma organização criminosa, a qual passou a chefiar em 2017. Os fundamentos da decisão de decretação da prisão preventiva são pontuais. Veja-se:TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Sobre o caso penal. Necessidade da Prisão Preventiva. Há que se observar detidamente nos autos e, sobretudo, na apreciação dos fatos e da conduta do policial militar que os motivos ensejadores da prisão preventiva estão presentes no caso - porque a sua conduta atenta gravemente contra a ordem pública e contra a hierarquia e a disciplina militares. Também faz-se necessária a prisão para conveniência da instrução criminal - conforme se vê na própria decisão autorizadora da busca e da apreensão domiciliar, cuja íntegra traz-se à colação no presente e-proc a ela relacionado. De há muito sabe-se que a única maneira de desmonte do crime organizado são as delações ou colaborações e, em várias delas, sempre há envolvimentas provas obtidas mediante investigação fundada em provas obtidas por meio de cautelares, v.g, interceptação telefônica e ambiental, quebra de sigilo e, eventualmente, colaboradores ou testemunhas - quase todas tocadas pela franja do medo, notadamente quando um dos integrantes da organização criminosa pertence às fileiras da Polícia. As interceptações telefônicas transcritas e os dados trazidos aos autos de e-proc - Evento 02 - demonstram a familiaridade no crime entre um policial militar e todo um esquema criminoso, no qual destruição de provas, intimidação de terceiros e, inclusive, eventualmente um homicídio constituíram a pedra de toque de um "modus operandi" altamente funcional e organizado. Como é sabido, a prisão preventiva pode ser decretada: por representação da autoridade policial, por requerimento do Ministério Público ou de ofício pelo juiz. No caso em tela, houve requerimento do Ministério Público, o qual relata fatos gravíssimos. O acusado teria se envolvido, em tempo relativamente longo, assumindo a administração do crime organizado em 2017, em atividades criminosas gravíssimas. A apreciação dos motivos ensejadores da prisão vincula-se à conduta, aos fatos, à concretude do mundo da vida, não aos antecedentes ou à vida pregressa do acusado. A liberdade do acusado afeta a própria estrutura militar, porque sem obediência à hierarquia própria, coloca em xeque os próprios princípios da IME. Põe em xeque, porque, em tese, ele atuou invertendo a sua função pública - de garante da segurança pública e de garante da própria sociedade - transformando-se em chefe de organização criminosa. Sabe-se que os Sub Tenentes representam o elo entre a oficialidade e as praças - sabendo tanto da forma de comando dos primeiros e da percepção das ordens pelos últimos. Não raro, desempenham a função de oficiais, comandando turnos e sabendo de operações policiais de antemão. Toda a expertise e a experiência de um policial militar foram usadas contra o Estado, contra a sociedade, contra a própria Justiça e o próprio Direito. Juvenal perguntava outrora: "Quis custodiet ipsos custodes?" "Quem vigia os vigilantes?". Se um policial militar deixa de servir o Estado e a sociedade, para servir a empresa criminosa e os criminosos, aTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 hierarquia e a disciplina militares são violadas, rompidas e destruídas e ele transforma-se apenas em máscara, pondo em risco as pessoas que dependem de seu trabalho, seja por suas vidas e integridades físicas deixadas à mercê do crime, seja por seu patrimônio sempre subtraído, seja pela exploração de jogos de azar, lavagem de dinheiro e crimes contra a pessoa. O Código de Processo Penal Militar, em relação à prisão preventiva dos indiciados ou dos acusados no processo penal, é mais generoso e flexível que o Código de Processo Penal Comum. Sábia e corretamente, porque disciplina a força do Estado, ou seja, disciplina um contingente de pessoas armadas, responsáveis pela segurança do país e pela segurança pública. Também mais flexível é a própria Constituição da República, inclusive no rol de direitos e garantias do art.5º. As hipóteses de decretação da prisão preventiva, previstas no art.255, do CPPM, são: a garantia da ordem pública, a conveniência da instrução criminal, a periculosidade do indiciado ou do acusado, a segurança da aplicação da lei penal militar, a exigência da manutenção da hierarquia e da disciplina militares. Há de se apreciar a conduta imputada ao policial militar e o seu comportamento ante a imputação que lhe foi feita. E, na apreciação dos autos de e-proc, vê-se que estão presentes, a exigência da manutenção da hierarquia e da disciplina militares e da garantia da ordem pública, conforme razões de decidir anteriormente expostas, mas também está presente a conveniência da instrução criminal: tornando a decisão de prisão preventiva do investigado não somente necessária, como urgente. Consta dos autos investigativos as seguintes informações fáticas coligidas e, ora transcritas, in verbis: "(...) chamou atenção no registro do fato foi a alegação do Sr. José Antônio, o qual relatou que os equipamentos destinados aos jogos de azar apreendidos no local seriam de propriedade de um Sargento da Polícia Militar de nome Mário Jorge. A assertiva do senhor José Antônio, ainda conforme o REDS mencionado, foi realizada na presença dos senhores Eduardo da Silva, RG 7604825 e João Odair Moreira, RG 1268296, conforme abaixo reproduzida a narrativa do REDS: (...) senhor José Antônio, sobre as máquinas, este alegou que eram de propriedade do sargento da Policia Militar de Minas Gerais, senhor Mário Jorge, inclusive na presença das testemunhas qualificadas. (...)" (INF 2) "(...) a testemunha, antes de iniciar sua fala, deixou claro seu receio em ser morta, como represália, em razão de seu depoimento, visto que, em diversas oportunidades, foi advertida por um de seus chefes de que “a depoente sabe com quem está lidando”. Ela iniciou seu relato dizendo que, entre os anos de 2016 e 2017, passou a trabalhar em uma casa na rua República Dominicana (na cidade de Sete Lagoas/MG), onde ocorria a prática de jogo de azar através exploração de máquinas caça níqueis e que tal casa era explorada pelas pessoas com alcunhas: “Preto”, “Branco” e “Falcão” (não sabendo informar maiores detalhes desses indivíduos, sendo que eles diziam que eram policiais, mas segundo a testemunha, nãoTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 eram). A testemunha disse que os três eram de Belo Horizonte e que “Preto” era o responsável pelo recolhimento dos valores obtidos através da exploração das máquinas, sendo que o acerto era realizado semanalmente, aos sábados. A testemunha disse ainda que Preto se dirigia à Sete Lagoas todos os dias, pois era o responsável por todas as demais máquinas do grupo em Sete Lagoas e região. Ela também disse que Branco ia raras vezes e que Falcão passou a acompanhar Preto. Sobre tais indivíduos, conforme documentação inicial dos trabalhos, já constava uma informação de que “Preto” se tratava de Pedro Fernandes Neto, CPF 042.160.976-18. (...) (...) Segundo a testemunha, após um tempo, Mário Jorge começou a frequentar o local de exploração em companhia de “Preto”, “Branco” e “Falcão” e, apesar de Mario Jorge não ser apresentado à testemunha por eles, a testemunha o conhecia pois residia próximo à casa de sua mãe. A testemunha disse ainda que “Sousa” havia comentado que “quando o pessoal de Belo Horizonte ainda explorava as máquinas em Sete Lagoas”, Mario Jorge afirmava constantemente que as máquinas haviam sido apreendidas, mas tais apreensões não constavam em nenhum registro. A depoente também relatou que um dia, recebeu uma ligação de “Preto” dizendo para ela sair do local de exploração pois Mário Jorge havia informado sobre o recebimento de uma denúncia via 181, na qual denunciava a exploração de máquinas caça-níqueis no local. Como haveria abordagem policial no local, a testemunha trancou a casa e foi embora, entregando as chaves e os valores em espécie à Mário Jorge. Em razão de tal fato, ficou um período desempregada e, após algum tempo, Mário Jorge entrou em contato pessoalmente com a depoente, dizendo que descobriu que “os meninos estavam roubando dele” e que Mario Jorge queria alugar uma casa para explorar as máquinas. A testemunha acrescentou ainda que, até então, pelo que lhe informaram, Mario Jorge não explorava diretamente as máquinas e recebia uma porcentagem do lucro em troca da segurança do local e do acompanhamento de denúncias policiais. Segundo a depoente, após essa conversa, Mario Jorge passou a explorar diretamente e expulsou “o pessoal de Belo Horizonte”" (INF 2 - grifos nossos) Na informação investigativa, o policial militar assumiu o controle da organização criminosa após a prisão de outros policiais militares por homicídio. Literalmente: "(...) Ressalta-se que o período em que Mario Jorge passou a administrar diretamente a exploração ilegal de caça níqueis, se deu pouco tempo após as prisões do Sgt Renato Scopel e do Sgt Queiroz em decorrência do flagrante pela prática de crime de homicídio, em desfavor de Márcio Antônio Cruz, alcunha Gute, conforme REDS 2016- 026436460-001 (apresentado no item 3.1.2). As prisões de ambos militares ocorreram em 06/12/2016 e a testemunha relata ter passado a trabalhar diretamente para Mario Jorge no ano de 2017." (INF 2) Como dito anteriormente no requerimento do Ministério Público, tanto a noiva ou companheira do policial militar, quanto o seu filho, parecem estar profundamente envolvidos no esquema criminoso - havendo a orientação expressa: "(...) os contatos realizados com Bruna eram feitos através de ligações convencionais, em um terminal específico, o qual era utilizado por Bruna apenas para tratativas relacionadas à exploração das máquinas. Ainda disse que, durante taisTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 ((visando dificultar sua identificação em caso de interceptação telefônica)). Já os contatos com Mario Jorge, segundo a testemunha, eram realizados apenas pelo aplicativo Whatsapp, sendo que Mario Jorge nem atendia ligações convencionais ((também visando dificultar a interceptação de diálogos criminosos em uma interceptação telefônica)". (INF 3) Ou seja, há a demonstração de todo um preparo criminoso para dificultar a identificação dos interlocutores e para não conseguir rastrear o conteúdo dos diálogos interceptados - dificultando o trabalho investigativo e a própria rastreabilidade de eventuais diálogos. Por que tamanha preocupação senão para garantir o êxito da empreitada criminosa e a consequente impunidade dos injustos culpáveis, em tese, cometidos? Há ainda informações ao Evento 02 demonstrando orientações do policial militar, ora investigado, para destruição de aparelhos celulares e substituição por outro, com o destino certo de apresentação às autoridades. Também o policial militar teria feito com que uma das pessoas envolvidas nas atividades ilícitas apagasse mensagens do aplicativo Whatsapp. O confronto dos dados e da posição geográfica dos celulares são indícios fortes do provável envolvimento do policial militar com as atividades criminosas descritas pelo Ministério Público e objeto da investigação em tese. A conveniência da instrução criminal está presente - o policial militar orientava comparsas para assegurar a impunidade do crime, com a destruição de provas, fazendo às vezes de mente criminosa, oferecendo o apoio de sua função para criação de situação jurídicas falsas, favorecedoras da criminalidade. Se pôde fazê-lo com tanta desenvoltura, deflagradas as investigações e iniciado o processocrime, nada, em tese, poderá detê-lo. O próprio desaparecimento e provável morte de Helmano Carvalho França parece, em tese, demonstrá-lo. "(...) disse que quem trabalhava para Helmano nessa casa era Patrícia, que “essas maquininhas ficou lá nessa casa só uns seis meses” e que Helmano havia falado que os donos dela eram policiais militares. Sebastião disse ainda que, um dia, Helmano falou que as maquininhas eram do policial Mario Jorge e do outro policial Miguel (citado pela testemunha do item 3.1.2 como Renato Scopel), que trabalhou em Sete Lagoas e estava preso. Sebastião disse que ficou sabendo que Miguel foi preso, porque “ele, Mario Jorge e um outro policial de BH, conhecido como Irmão, mataram um cara em BH, por causa de maquininha”, não sabendo dizer o nome dessa pessoa que teria sido assassinada por Mario" (INF 5). Uma última palavra - reveladora da necessidade da prisão para garantia da ordem pública - o investigado demonstrou, em tese, ânimo efetivo e inclinação para a percepção de vantagens e para atuação em favor dos criminosos, indicando fazer parte de um grupo criminoso com características de organização criminosa, o que, por si só, justificaria e justifica a prisão preventiva. ANTE O EXPOSTO, decreto a prisão preventiva do policial militar, Sub Ten PM Mário Jorge Ferreira, com fundamento no art.255, “a”, “b” e “e”, do CPPM, devendo ser expedido o competente mandado de prisão.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 Ressalte-se a que o investigado demonstrou, em tese, ânimo efetivo e inclinação para a percepção de vantagens e para a atuação em favor de criminosos, preterindo suas funções e o seu dever de preservação da ordem pública. A periculosidade do paciente foi absorvida a partir da dinâmica da organização, inclusive quanto ao possível envolvimento no homicídio de um “comparsa” e ao modo articulado de agir nesse mundo criminoso. Nos dizeres da douta Juíza: A conveniência da instrução criminal está presente - o policial militar orientava comparsas para assegurar a impunidade do crime, com a destruição de provas, fazendo às vezes de mente criminosa, oferecendo o apoio de sua função para criação de situação jurídicas falsas, favorecedoras da criminalidade. Se pôde fazê-lo com tanta desenvoltura, deflagradas as investigações e iniciado o processo-crime, nada, em tese, poderá detê-lo. A necessidade de fazer cessar a execução do crime e de evitar a possível destruição de provas e a obstrução da instrução criminal (a ameaça de testemunhas civis) - fatos que constam dos autos, indicados e percebidos pelo Ministério Público e a douta Magistrada - justificou a prisão preventiva. Nesse sentido, o excelso Supremo Tribunal Federal decidiu: EMENTA: HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CAUTELAR IDÔNEA PARA A PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM INDEFERIDA. 1. Devem ser desconsiderados quaisquer fundamentos que não tenham sido expressamente mencionados no decreto de prisão preventiva, pois, na linha da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a idoneidade formal e substancial da motivação das decisões judiciais há de ser aferida segundo o que nela haja posto o juiz da causa, não sendo dado "ao Tribunal do habeas corpus, que a impugne, suprir-lhe as faltas ou complementá-la" (Habeas Corpus ns. 90.064, Rel. Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 22.6.2007; 79.248, Rel. Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 12.11.1999; 76.370, Rel. Ministro Octavio Gallotti, DJ 30.04.98). 2. A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva. 3. Ordem denegada. (STF, HC 95024/SP, relatora Ministra Cármem Lúcia, julgamento realizado em 14/10/2008, Primeira Turma, decisão publicada no DJe-035, em 20 de fevereiro de 2009) - grifei. Outro motivo determinante da manutenção da prisão preventiva foi declinado na decisão constante no Evento 52 do processo n. 2000087- 94.2020.9.13.0002/MG, consistente no fato de ainda faltar a oitiva de duas testemunhas do Ministério Público - testemunhas civis -, que poderiam estar em risco ante a liberdade do policial militar, as quais declararam temer represálias, destacadas na decisão da Meritíssima Juíza “a quo”. Sobre a importância dos princípios éticos militares, bem como da hierarquia e da disciplina, a jurisprudência ressalta:TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 HABEAS CORPUS. DELITO MILITAR. ABANDONO DE POSTO. MILITAR ESCALADO PARA O SERVIÇO DE SENTINELA. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE PENAL PELA INEXPRESSIVIDADE DA CONDUTA. MODELO CONSTITUCIONAL DAS FORÇAS ARMADAS. HIERARQUIA E DISCIPLINAS MILITARES. ORDEM DENEGADA. 1. A hierarquia e a disciplina militares não operam como simples ou meros predicados institucionais das Forças Armadas brasileiras, mas, isto sim, como elementos conceituais e vigas basilares de todas elas. Dados da própria compostura jurídica de cada uma e de todas em seu conjunto, de modo a legitimar o juízo técnico de que, se a hierarquia implica superposição de autoridades (as mais graduadas a comandar, e as menos graduadas a obedecer), a disciplina importa a permanente disposição de espírito para a prevalência das leis e regramentos que presidem por modo peculiar a estruturação e o funcionamento das instituições castrenses. Tudo a encadeadamente desaguar na concepção e prática de uma vida corporativa de pinacular compromisso com a ordem e suas naturais projeções factuais: a regularidade, a normalidade, a estabilidade, a fixidez, a colocação das coisas em seus devidos lugares, enfim. Tudo conforme especialíssimas disposições normativo-constitucionais, de que serve de amostra o inciso X do art. 142. 2. Esse regime jurídico de especialíssima compleição também se revela no fato em si da abertura de todo um capítulo constitucional para a realidade das Forças Armadas, que é, precisamente, o capítulo de número II, encartado no Título de número V, alusivo à defesa do Estado e das instituições democráticas. Capítulo de que fazem parte as sintomáticas regras do serviço militar obrigatório (caput do art. 143) e da proibição aos militares dos institutos da sindicalização e de greve, além da filiação a partido político (incisos IV e V do art. 142). Sem que esse maior apego a fórmulas disciplinares de conduta venha a significar perda do senso crítico quanto aos reclamos elementarmente humanos de se incorporarem ao dia-a-dia das Forças Armadas incessantes ganhos de modernidade tecnológica, arejamento mental-democrático e otimizada observância dos direitos e garantias individuais que se leem no art. 5º da nossa Constituição Federal. 3. Os militares, indivíduos que são, não foram excluídos da proteção constitucional daqueles que se acham na condição de acusados criminalmente. De ordinário, a Constituição Federal de 1988, quando quis tratar por modo diferenciado os servidores militares, o fez explicitamente. Por ilustração, é o que se contém no inciso LXI do art. 5º do Magno Texto, a saber: “ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar, definidos em lei”. 4. No caso dos autos, o paciente, soldado da Aeronáutica, deixou as dependências do Cindacta II, em seu veículo particular, sem autorização do superior hierárquico e sem a rendição da nova equipe de serviço. Pelo que não procede a alegação de irrelevância penal da conduta. 5. Ordem denegada. (STF/HC 108811, Relator Ministro Ayres Britto, Segunda Turma, julgado em 08/11/2011, Processo eletrônico DJe-058 Divulgado 20-03- 2012, publicado no 21-03-2012). A denúncia já foi oferecida e recebida, imputando ao paciente a incursão, em tese, nas sanções do artigo 2°, com as causas de aumento de pena previstas nos §§ 2° (emprego de arma de fogo) e 4°, inciso II (concurso de funcionário público), do mesmo artigo, todos da Lei n. 12.850/2013; do artigo 318, § 1°, do Código Penal Militar; do artigo 1°, § 2°, I (lavagem de dinheiro), com a causa de aumento prevista no § 4° (cometido de forma reiterada e porTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 intermédio de organização criminosa), ambos da Lei n. 9.613/98; e do artigo 50 do Decreto-Lei 3688/41, na forma do artigo 69 do Código Penal. Não se trata de meros indícios, e sim de elementos indiciários capazes de se instaurar uma ação penal para averiguar a procedência, ou não, das acusações dentro de um devido processo penal. Percebe-se que se equivoca o nobre impetrante ao afirmar que os indícios de autoria se baseiam tão somente em declarações de pessoas envolvidas nos “malfeitos”, em tese criminosos, sem apresentar, contudo, uma única prova material, lembrando que os 39 (trinta e nove) máquinas apreendidas estavam em imóvel adquirido por Bruna Rocha Lopes e alugado a Marco Antônio da Silva, conforme instrumento de Locação Residencial assinado em 3 de janeiro de 2020. Isto porque, segundo o levantamento do inquérito, Bruna Rocha Lopes tem um relacionamento próximo do paciente (noiva), juntos comandavam a exploração de jogos de azar, caça-níqueis e jogos de bicho em Sete Lagoas/MG (fato descrito na denúncia). Foram cumpridos mandados de busca e apreensão em imóveis localizados em Sete Lagoas/MG e na cidade de Prudente de Morais/MG. Saliente-se que, no imóvel citado pelo impetrante, independentemente da propriedade ou do responsável pela locação, segundo consta na denúncia, foram encontradas não só máquinas caça-níqueis, mas também documentos pessoais do militar Mário Jorge (o paciente); chaves diversas de outras máquinas, identificadas como de pontos de exploração; farta munição calibre .22 e 9 mm; fichas; aparelho telefônico com a inscrição “Gabriel” (integrante da organização); contrato de locação de automóvel em nome de Alisson Alexandre Gomes, conhecido como “Baim” (profissional dedicado à manutenção de máquinas caça-níquel e já ameaçado de morte por militares envolvidos com a exploração, conforme depoimento acostado às fls. 55/57, em razão de desentendimentos quanto à exploração ilícita); apostilas de curso de eletrônica; esquemas eletrônicos; e vasta anotação da exploração do jogo de azar, contendo o nome dos locais, contabilidade avulsa e em caderno, sendo que em várias páginas constava o nome “Elmano” e “Gabriel”, integrantes da organização, estando o primeiro, como já afirmado, “desaparecido”. Tudo isso são elementos fortes do envolvimento do militar, ora paciente, com a suposta organização criminosa. Sobre uma possível flexibilização da prisão preventiva em razão da vivenciada pandemia do Covid-19, percebe-se que as dependências nas quais o policial militar se encontra acautelado, o 41º BPM, assegura cela individual, com todas as recomendações relativas à prevenção da contaminação, bem como está sendo monitorado seu o estado de saúde. Nesse ponto, não vejo motivos para alteração da decisão proferida pela Meritíssima Juíza, que ainda se predispôs a uma análise de substituição da prisão por outras medidas restritivas de liberdade. A bem da verdade, consoante o que manifestou a douta Magistrada, o Processo-crime ainda está na fase de oitiva das testemunhas arroladas pelo Ministério Público, todo juízo ainda é provisório e restam presentes os motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva, legal e legítima, razão pela qual julgo improcedente a ação penal de habeas corpus.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 Submeto à Vossas Excelências a decisão proferida. É como voto. JUIZ JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho o voto do eminente juiz relator. JUIZ SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente juiz relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 7 de maio de 2020. Juiz Jadir Silva Relato